Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pela Décima Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Facultado ao agravante manifestar-se quanto a eventual incompetência deste colegiado para julgamento de recurso em face à decisão proferida pela Justiça Federal, requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403